Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTA DE 2%. AMPARO NA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício.
2. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de taxa condominial, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e do entendimento pacificado pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 949).
3. Tendo a devedora apresentado comprovantes de pagamento, que contêm os elementos de identificação da obrigação paga, e considerando a regra processual contida no art. 373 do CPC e o correspondente regramento do Código Civil acerca do pagamento e sua prova, competia ao credor apresentar elementos de prova capazes de demonstrar, de forma indene de dúvidas, que estes pagamentos não se efetuaram, não reverteram em favor da parte credora, ou não foram hábeis a extinguir a obrigação demandada, ônus do qual não se desincumbiu.
4. A multa por atraso de pagamento prevista em Convenção de Condomínio é exigível quando cobrada em conformidade com o limite de até 2% (dois por cento) estabelecido no artigo 1.336, §1o, do Código Civil.
5. Recurso da autora/embargante parcialmente provido. Recurso do Condomínio não provido.